Tribunal: TJSP
Processo: 2125933-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas ou PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. Prejudicado o pleito. Revogada a prisão preventiva do paciente pelo Juiz "a quo", fica prejudicada a ordem, por perda superveniente de objeto.

Ordem prejudicada.